Tribunal: TJMT
Processo: 0004024-06.2015.8.11.0021
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004024-06.2015.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ARISTOTELES BATISTA TELES - CPF: 060.642.131-91 (APELANTE), ARQUIMEDES SILVEIRA DOS SANTOS - CPF: 307.799.440-20 (APELANTE), WANDERLEY DE PAULA PERES - CPF: 244.468.661-68 (APELANTE), GILBERTO MARTINS DA COSTA - CPF: 016.867.471-87 (APELANTE), ANTONIO LUIS MENDES - CPF: 094.623.761-15 (APELANTE), CLODOVEU DE PADUA RESENDE - CPF: 015.815.541-68 (APELANTE), LUIS CARLOS PEREIRA BORGES - CPF: 605.028.941-72 (APELANTE), MUNICIPIO DE COCALINHO - CNPJ: 00.965.145/0001-27 (APELADO), DANIELA DINIZ LOPES - CPF: 919.216.601-63 (ADVOGADO), SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ação DE COBRANÇA – RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO – APELO INTERPOSTO – INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – INÉRCIA – ART. 76, §2o, inc. i, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
NOS TERMOS DO ART. 76, §2o, INC. I, DO CPC, NÃO SE CONHECE DO RECURSO QUANDO A PARTE RECORRENTE DESCUMPRE A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Aristóteles Batista Teles e outros, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Água Boa, que nos autos da ação de cobrança que movem contra o Município de Cocalinho, reconheceu a prescrição da pretensão inicial e julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC, condenando os autores ao pagamento do ônus sucumbencial, bem como a multa por litigância de má-fé.

Inconformados, os apelantes defendem a inocorrência da prescrição, sob a alegação de que não houve o transito em julgado da sentença proferida nos autos dos embargos à execução.

Seguem sustentando que não praticaram nenhuma conduta apta a ensejar a sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Por fim, requerem a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada procedente.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (id. 141531672 – pág. 41).

Posteriormente, o i. Relator determinou a intimação dos recorrentes para regularização da representação processual (id. 141756653), sob pena de não conhecimento do recurso, contudo, a parte quedou-se inerte (id. 155621158).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
Aristóteles Batista Teles e outros moveram ação de cobrança em desfavor do Município de Cocalinho, visando o recebimento de R$ 460.802,68 (quatrocentos e sessenta mil, oitocentos e dois reais e sessenta e oito centavos), decorrente de supostas verbas salariais em atraso
.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
,
reconheceu a prescrição da pretensão inicial e julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC, condenando os autores ao pagamento do ônus sucumbencial, bem como a multa por litigância de má-fé (id. 141531672 – pág. 30/34).

Irresignados, os apelantes defendem a inocorrência da prescrição, sob a alegação de que não houve o transito em julgado da sentença proferida nos autos dos embargos à execução.

Seguem sustentando que não praticaram nenhuma conduta apta a ensejar a sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Por fim, requerem a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada procedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que o apelo interposto não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade.

In casu
, com a devida vênia, não há dúvidas de que os apelantes foram intimados para proceder à regularização da representação processual, em razão do seu falecimento, todavia, quedaram-se silentes, conforme certidão de id. 155621158.

Em razão disso, verificada a incapacidade processual ou irregularidade da representação, será concedido prazo razoável para o saneamento do vício, nos termos do art. 76, do CPC, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

[...]

§2o - Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator:

I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;

II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido.”

Logo, como os apelantes não atenderam ao comando judicial que determinou a regularização da representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso interposto, resta evidente que o apelo não deve ser conhecido.

Outro não é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA A ASSESSOR JURÍDICO – INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – INÉRCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Nos termos do artigo 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil de 2015, não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para regularização da representação processual. (AgInt no REsp 1612350/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, REPDJe 02/02/2017, DJe 07/12/2016)
.

2. Recurso não conhecido.”
(RAC n. 0013958-79.2010.8.11.0015, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Edson Dias Reis, j. 17.06.2020 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COBRANÇA – AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ASSESSOR JURÍDICO – INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – INÉRCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Nos termos do artigo 76, §2o, I, do Código de Processo Civil, não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para regularização da representação processual
.

2. Recurso não conhecido.”
(RAC n. 0003560-44.2014.8.11.0044, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 15.03.2021 – negritei).

Portanto, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual o não conhecimento do apelo interposto é medida que se impõe.

Posto isso, com fulcro no art. 932, inc. III do CPC,
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a sua manifesta intempestividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023